Tribunal: STF
Processo: ARE 1415097
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE SONEGAÇÃO D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (ART. 337-A, I E III, DO CP). SOCIO ADMINISTRADOR. DOMINIO DO FATO. DOLO. COMPROVADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ART. 156 DO CPP. DOSAGEM DA PENA-BASE. CONSEQUENCIAS DO CRIME. GRAVE PREJUÍZO. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIO DE 1/8. OBEDIÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3. CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP). ADEQUADA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Recurso de Apelação interposto pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática do crime do art. 337-A, I e III, do CP, c/c art. 71 do CP, a uma pena de 3 (três) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 90 (noventa) dias-multas (cada um no valor ½ salário mínimo), por haver, no período de 01 a 13/2010, na condição de sócio administrador de sua empresa, suprimido (i) contribuições previdenciárias, mediante omissão de informações obrigatórias (sobre segurados e remunerações) que deveriam constar das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs, bem como (ii) contribuições destinadas a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), mediante omissão das bases de cálculo dos fatos geradores de referidas exações, com isso reduzindo a informação prestada à Receita Federal do quantum efetivamente devido pela empresa a título de referidas contribuições previdenciárias e sociais, decorrentes de remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados.



    2. Nos crimes tributários (em que se inclui a sonegação de contribuições), a autoria delitiva deve recair em quem detém o domínio do fato (o poder de decisão sobre o curso do fato dentro da administração da empresa), a quem incumbeo dever de prestar informações verídicas ao órgão fazendário, em obediência à legislação tributária vigente (art. 11 da Lei n.º 8.137/90), e o dever de fiscalizar o cumprimento, por eventuais funcionários, das obrigações de natureza fiscal da empresa. No caso, tanto o contrato social quanto declarações e testemunhos colhidos em Juízo apontam o acusado como gestor da empresa contribuinte.



    3. O dolo do crime do art. 337-A, I e III, do CP, é o genérico e se configura quando o agente voluntariamente omite uma informação que deveria prestar às autoridades fazendárias, sabendo que consiste em um artifício fraudulento, para obter vantagem a que não teria direito. No caso, considerando haver o réu admitido que conferia uma a uma as folhas de pagamento preparadas na sua empresa, considerando o tempo em que a omissão de informações perdurou (doze meses) e considerando que a conduta beneficiaria a pessoa jurídica, e não a funcionária do departamento de pessoal, com uma economia miliária em termos de contribuições sonegadas, fica evidente o dolo do agente, mormente se não apresentada contraprova, não se desincumbindo a defesa do ônus que lhe competia nos termos do art. 156 do CPP.



    4. Fatos posteriores à prática delitiva, ocorridos cerca de dois anos após, como a atitude do réu de fornecer os documentos solicitados pela fiscalização, bem como os problemas de informática na transmissão desses documentos, não são hábeis a infirmar, por si sós, o dolo do agente, se não estiverem respaldados em outros elementos de prova contemporâneos à conduta criminosa.



    5. O elevado prejuízo causado aos cofres públicos (no caso, R$1.089.558,50 em 2010) constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena-base em razão da desfavorabilidade das consequências do delito.



    6. Não há reparo a ser feito na dosagem da pena privativa de liberdade aplicada, se, na primeira fase, adequadamente se valorou como negativas as consequências do crime (conforme art. 59 do CP), seguindo fielmente o critério objetivo jurisprudencialmente criado pelo STJ como guia para dosagem da pena-base (de 1/8 por cada circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime cometido); e aplicou-se a fração de aumento máxima, em face da continuidade delitiva (art. 71 do CP), por haver a conduta criminosa se repetido por 13 (treze) vezes.



    7. Recurso de Apelação IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LV e LVII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente